Tribunal: TJSP
Processo: 1028501-69.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
da quando já aposentado o autor. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1028501-69.2021.8.26.0564; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/05/2025; Data de Registro: 04/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/05/2025

Data de publicação:

04/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. REVISÃO APOSENTADORIA. PROGRESSÃO NA CARREIRA. Pretensão ao reconhecimento do direito à ascensão funcional promoções horizontal e vertical. Irresignação. Autor aposentado e que, na ativa, era ocupante de cargo operacional isolado (referências "C1" a "C22"). Inaplicabilidade do sistema de ascensão funcional de que trata a Lei Municipal 2.240/76. Progressão horizontal

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. REVISÃO APOSENTADORIA. PROGRESSÃO NA CARREIRA. Pretensão ao reconhecimento do direito à ascensão funcional promoções horizontal e vertical. Irresignação. Autor aposentado e que, na ativa, era ocupante de cargo operacional isolado (referências "C1" a "C22"). Inaplicabilidade do sistema de ascensão funcional de que trata a Lei Municipal 2.240/76. Progressão horizontal com a Lei no 6.731/2018 inaplicável ao caso, pois implementada quando já aposentado o autor. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.